Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1040068-39.2018.811.0041, manejada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação da parte executada, ora agravante.
Para tanto, os agravantes sustentam que o laudo de avaliação apresenta vícios insanáveis, vez que a avaliação realizada considerou apenas o imóvel e um conjunto de edificações desconexas entre si e não a unidade industrial, composta por máquinas de beneficiamento e armazenamento de grãos, secadores, elevadores, máquinas de pré-limpeza, degerminadora de milho, entre outros.
Ponderam que, em se tratando de uma unidade industrial, as máquinas e equipamentos também deveriam integrar o imóvel penhorado, assim como determinou o próprio juízo singular quando ordenou a retificação do termo de penhora, já que tais bens não permitem desmontagem sem que se tornem sucata.
Afirmam que o perito deixou de avaliar as máquinas/pertenças existentes no local, mesmo elas estando inseridas no termo de penhora, o que pode dar ensejo à alienação gratuita de tais bens.
Asseveram que a desmontagem das máquinas e equipamentos que compõe a unidade industrial implicará no sucateamento das pertenças e implicará em prejuízos irreparáveis não só aos devedores, ora agravantes, mas também aos próprios credores, ora agravados, que não terão satisfeita a obrigação executada por falta de saldo após a amortização das hipotecas de 1o e 2o graus existentes em favor deles.
Aduzem, ainda, que a diferença substancial entre os três laudos de avaliação apresentados nos autos, por si só, causam fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem penhorado, sendo de rigor a realização de nova avaliação.
Assim, pugna pela suspensão do leilão judicial do bem penhorado até o julgamento final do recurso ou, subsidiariamente, que vá a leilão judicial também as edificações qualificadas pelo perito como “máquinas e equipamentos”.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, milita em favor dos agravantes, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com o que consta dos autos, o próprio magistrado determinou a retificação do termo de penhora para fazer constar como sendo parte integrante do imóvel penhorado as máquinas e equipamentos que compõem a unidade industrial (ids. 75935982 - Pág. 230 e 75935982 - Pág. 233), no entanto, tais bens foram rejeitados pela parte exequente, sob a alegação de que apenas o imóvel/terreno e as edificações seriam suficientes para garantir a execução.
Assim, considerando que os bens foram avaliados em R$ 12.970.000,00 (doze milhões e novecentos e setenta mil reais) e o valor da execução corresponde a apenas R$ 253.558,03 (duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos), em homenagem ao princípio da menor onerosidade do devedor, deve ser suspensa a ordem de alienação do bem penhorado por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico.
Desse modo, até o julgamento do mérito do presente recurso, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados danos irremediáveis aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, e obstar a ordem de alienação do bem penhorado.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.